Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746154-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRANCISCO GABRIEL MENDES DE SOUZA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 72654639, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 23a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Para análise de eventual pedido de postergação da sessão de julgamento presencial em razão da impossibilidade de comparecimento da advogada da parte, é necessário que seja apresentado documento que comprove a impossibilidade de realizar a sustentação oral, não sendo suficiente a mera alegação constante da petição retro. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora